Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736725-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL SOARES DA CRUZ DECISÃO A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim o documento id 40804816 – certidão positiva de débitos tributários, pois a alegada interrupção de suas atividades comerciais não foi demonstrada. Anote-se que a gratuidade concedida ao segundo agravado (id 125166680) não se estende aos demais litisconsortes. Por outro lado, a modicidade do preparo permite à primeira agravante efetuá-lo sem dificuldades. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR